Tribunal: TJMT
Processo: 0002009-83.2009.8.11.0018
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
AUBERICO ALMEIDA ROCHA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE JUARA

Número do Protocolo: 122311/2014
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS SEQUELAS E A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente a responsabilidade civil do Estado, quando não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado pelo administrado, elemento indispensável para ao reconhecimento do dever de indenizar.

APELANTE(S):
AUBERICO ALMEIDA ROCHA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE JUARA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por AUBERICO ALMEIDA ROCHA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais proposta por AUBERICO ALMEIDA ROCHA (proc. n. 0002009-83.2008.8.11.0018 – Cód. 34466), julgou improcedentes os pedidos, condenando o Autor/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00, observada da gratuidade da justiça deferida em seu favor.
Em suas razões, aduz que a intervenção cirúrgica perpetrada pelo preposto do Apelado acabou por debilitar irreversivelmente o seu braço, resultando em perda de 50% dos movimentos e a imobilidade de dois dedos.
Assevera que o perito afirma no quesito 03 do laudo de fl. 99 que os danos causados são frutos do ato cirúrgico, restando demonstrado o nexo de causalidade no contexto da responsabilidade objetiva.
Cita que é público e notório que o preposto do Apelado, Dr. Julio Cesar da Silva, cometeu vários danos a outros pacientes, encontrando-se foragido da justiça após expedição de mandado de prisão.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pleitos indenizatórios.
Contrarrazões às fls. 145/148.
A Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 156/157, se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo, ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por AUBERICO ALMEIDA ROCHA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais proposta por AUBERICO ALMEIDA ROCHA, julgou improcedentes os pedidos.
A despeito das alegações recursais, a sentença não carece de reforma.
Explico.
A responsabilidade do Apelado deve ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 37, §6°, da CF), ou seja, o pedido indenizatório será julgado procedente somente se verificada a existência de liame entre o serviço médico prestado pelo ente público e o dano experimentado pelo paciente.
No caso, todavia, inexiste tal comprovação, uma vez que os laudos periciais constantes dos autos (fls. 84 e 99) não permitem concluir, com segurança, que os danos foram gerados pela má cirurgia, e não pelo próprio acidente sofrido pelo Recorrente.
Como salientado pelo julgador singular, além de não mencionado no laudo de fl. 84 - item 4 -, o erro médico é descartado n de fl. 99 - item 3.
Aliás, conquanto o Apelante embase suas alegações na resposta dada pelo perito no citado item 3, da atenta análise do quesito, constante, diga-se de passagem, na quesitação elaborada pelo Município Apelado para amparar sua defesa, verifica-se que os questionamentos são feitos de forma alternativa, visando esclarecer se os danos foram decorrentes de erro médico por parte do profissional da saúde ou se, por outro lado, decorrem naturalmente da cirurgia que teve de ser realizada para o tratamento do trauma sofrido, senão vejamos:
“01 – O requerente encontra-se invalido para o trabalho? Ou possui alguma anomalia?
R: Seqüela de luxação cotovelo direito fluxo extensivo.
(...)
03 – Caso afirmativo o item 1°. Ocorreu algum erro médico por parte do Dr. Julio? Ou é decorrência do ato cirúrgico?
R: Decorrência do ato cirúrgico (fio kischinner).” (destaquei)

Insta salientar que, em matéria essencialmente técnica, o laudo pericial assume especial relevância, mormente à mingua de outros elementos de prova.
Aliás, anoto que o Autor/Apelante, não apresentou qualquer impugnação ao laudo pericial.
Destarte, embora o dano seja incontroverso, não restou comprovado entre o nexo de causalidade entre o serviço prestado pelo Apelado e o resultado, elemento indispensável para ao reconhecimento do dever de indenizar.
Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ÓBITO DE PACIENTE – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO POR FALHA NA PRESTACAO DO SERVIÇO HOSPITALAR E ERRO MÉDICO – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO –– RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA – TEORIA DA PERDA DA CHANCE – AFASTADA – RECURSO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADAS. 1. Em se tratando de responsabilidade civil, três são os requisitos cuja existência se faz necessária para a configuração da obrigação de indenizar, quais sejam, a conduta ilícita, omissiva ou comissiva, do agente, o nexo causal e o dano. 2. A Constituição Federal de 1988 consagrou a teoria do risco administrativo, respondendo o ente público, objetivamente, pelos danos que causar a terceiros, desde que estabelecido o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo. 3. A teor das provas coligidas aos autos, a ausência de erro médico e no atendimento dispensado à filha da Autora, não há falar no reconhecimento do dever de indenizar pela morte daquela, a qual decorreu de causas naturais alheias ao tratamento médico. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o falecimento da infante e a prestação do serviço por parte do Apelante, não se desincumbindo os demandantes do ônus imposto pelo artigo 373, I, do CPC. 4. A teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente, situação não evidenciada no presente caso. (N.U 0001567-77.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
Inaplicável o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da ausência da regra quando da interposição do apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR